Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. IMPUGNAÇÃO NÃO FORMULADA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇAO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO.
1. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões do recurso sobre o termo final da correção monetária e juros moratórios considerados no cálculo da Contadoria.
2. Na hipótese, depois da apresentação do último cálculo da Contadoria (ID 59622928 e 59622932), banco foi intimado a se manifestar (ID 59622934), mas não impugnou o termo final da correção monetária e dos juros, embora tenha se manifestado nos autos (ID 59622936).
3. Se o pedido não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
4. Da mesma forma, não se conhece do pedido de devolução em dobro formulado nas contrarrazões.
5. Recurso não conhecido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da condenação.